Tribunal: STF
Processo: MS 37686
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTEMPORÂNEO MANEJO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, NOS AUTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, QUE, POR NÃO CONFIGURAR OBSTÁCULO À IMEDIATA PRODUÇÃO DE EFEITOS DO ACÓRDÃO Nº 11.497/2019-TCU-1ª CÂMARA, NÃO TEM APTIDÃO PARA DESLOCAR O TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009.



    1. No caso, o prazo decadencial de 120 dias teve início em 28.5.2020, em virtude da ausência de apresentação regular e tempestiva de recurso de reconsideração contra o Acórdão nº 11.497/2019-TCU-1ª Câmara, quadro a revelar que o presente mandado de segurança, protocolado em 11.02.2021, não observou o lapso temporal preconizado no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.



    2. O mero “borbotar de petições postas a destempo e tendo como fundo elementos constantes do ato originário” (MS 24.709, Ministro Celso de Mello, DJe de 19.6.2013) não tem o condão de ensejar o contínuo deslocamento do termo inicial do prazo decadencial e o consequente esvaziamento da previsão contida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, preceito cuja constitucionalidade é reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Decisão unipessoal agravada proferida em sintonia com os entendimentos cristalizados nos enunciados das Súmulas nºs 430 (“pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para mandado de segurança.”) e 632 (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.”), ambas deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.